Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Aquele que dá causa à ação deve arcar com seus custos. Princípio da causalidade.

2. A ausência de oposição da parte contrária indica, à luz da teoria da causalidade, a atração do ônus da sucumbencial à parte autora.

3. Negou-se provimento à apelação.